Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RESCINDENDO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CITAÇÃO POR EDITAL. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. LITIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando amparado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. De acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, é pressuposto para a citação por edital que o réu esteja em local incerto ou ignorado. O parágrafo terceiro do citado artigo esclarece que será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço. A regularidade da citação por edital não exige que o Magistrado, em conjunto com o autor, tenha que realizar um trabalho de investigação aprofundado para encontrar a parte ré, mas, sim, que as diversas tentativas de sua localização restem infrutíferas, tudo levando a crer que a parte se encontra em local incerto ou não sabido. Muito embora a citação ficta seja medida considerada excepcional, não se pode olvidar que o processo deve se desenvolver em atenção aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração (artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigos 4°, 6° e 8°, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual o requisito do esgotamento dos meios de localização para a citação pessoal do réu não possui caráter absoluto. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.